Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-37.2015.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000701-37.2015.8.14.0044

APELANTE: MARIA JUCILENE SILVA DAS MERCES

APELADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA, QUARESMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP, COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA CHEQUE MORADIA. EMPRESA PRESTADORA. ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, DA COHAB E DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A apelante fora contemplada no Programa Cheque Moradia recebendo R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), tendo entregado o respectivo cheque ao representante da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP recebendo com atraso parte do material de construção.

A controvérsia recursal cinge-se, assim, na verificação da legitimidade passiva do Estado do Pará, da COHAB e do Município de Primavera pelo ocorrido.

O programa Nossa Casa concedeu crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecesse materiais de construção a serem empregados no aludido programa. Posteriormente transformado no Programa Cheque Moradia pela Lei estadual nº 7.776.

Nota-se, portanto, que tanto a gestão dos referidos programas sociais como a sua própria operacionalização, mediante concessão de crédito outorgado do ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecia − ou devia fornecer − materiais de construção a serem empregados pelas famílias beneficiárias, inegavelmente não contava com atuação específica do Estado do Pará.

Apesar do programa em questão ter sido criado pelo Estado do Pará não significa
ipso facto
que esse Ente possua responsabilidade pelo evento danoso experimentado pela apelante. Em outras palavras, não restou configurado o nexo de causalidade, razão pela qual neste ponto não merece reparo a sentença.

Em relação a COHAB, sociedade de economia mista integrante da administração indireta, e ao Município de Primavera, conveniado, consta dos autos cópia do Contrato nº 0000042530/14 – Convênio: 0676/2014, Grupo: 1 – Município de Primavera, prevendo as respectivas obrigações.

A partir do citado instrumento contratual deflui que apesar de estabelecer à COHAB e ao Município de Primavera respectivamente as coordenações gerais e locais do programa cheque moradia, todavia, não se pode desconsiderar que a obrigação de compra e recebimento do material competia ao beneficiário, isto é, a apelante.

De mais a mais, a própria autora mencionou em sua petição inicial ter entregado o seu cheque moradia ao Sr. João Quaresma, à época identificado como proprietário da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP, o qual teria se comprometido a entregar o material de construção, fato consignado no boletim de ocorrência nº 00192/2015.000025-9. Portanto, evidentemente não pode ser imputada à COHAB ou ao Município a responsabilidade pelo ardil, motivo pelo qual a sentença também não merece alteração neste ponto.

Em relação a empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP está absolutamente clara e inconteste a responsabilidade pelo ocorrido, mormente quando se verifica que há nos autos cópia do recibo do cheque moradia da apelante no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Importante consignar que não houve recurso da empresa contra a sentença.

Tendo dito isto, concernente ao pedido de majoração dos danos morais diversamente do quanto sustentado pela recorrente
in casu
a indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive alinhada com o que vem sendo fixado por este Tribunal de Justiça.

Os honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação se mostram compatíveis com o serviço realizado, sua complexidade, o grau de zelo profissional e o tempo demandado não comportando majoração.

Apelo conhecido desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000701-37.2015.8.14.0044

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: MARIA JUCILENE SILVA DAS MERCES

ADVOGADOS: ILTON GUISSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA (OAB/PA 22.273) e OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: LUIZA ROSA MESQUITA

APELADA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB

ADVOGADA: RAISSA PONTES GUIMARÃES (OAB/PA 26.576)

APELADO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA

ADVOGADA: JUCENILDA TAVARES DA SILVA (OAB/PA 15.462)

APELADA: QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – EPP

ADVOGADO: FRANCISO BORGES DOS SANTOS QUARESMA NETO (OAB/PA 14.062)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

Recurso de apelação interposto contra sentença que em relação ao Município de Primavera e a COHAB julgou improcedente os pedidos, para declarar não configurada a responsabilidade pelo danos suportados pela parte autora. Outrossim, julgou procedente a pretensão indenizatória em desfavor da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP, no sentido de convalidar a tutela inicialmente concedida, para entrega dos materiais condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, e ainda, considerando o descumprimento da liminar condena-la a pagar astreintes fixadas em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além fixar honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em necessária síntese, a parte apelante discorda da exclusão da lide do Estado do Pará, bem como da improcedência do pedido em relação ao Município de Primavera e COHAB.

Quanto ao Estado do Pará, aduziu que o simples fato de não possuir um cadastro de empresas previamente autorizadas quanto ao Programa do Cheque Moradia não afasta sua responsabilidade.

Quanto a COHAB, sustentou ser da companhia estatual a responsabilidade pela execução do Programa Cheque Moradia.

Quanto ao Município de Primavera, igualmente aduziu ser daquele ente público a responsabilidade pela execução do Programa Cheque Moradia, especialmente para acompanhamento, fiscalização e execução das obras e aplicação dos benefícios.

Defendeu, portanto, que o Município de Primavera, o Estado do Pará e a COHAB, de livre e espontânea vontade aderiram e executaram o Programa Cheque Moradia em favor dos cidadãos de Primavera/PA, todavia, deixaram de cumprir o papel de fiscalizar e monitorar a execução do programa restando patente a responsabilidade pelas irregularidades ocorridas.

Além disso, defendeu a necessidade de majoração dos danos morais, visto que a empresa apelada, Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP, obteve para si o cheque moradia da apelante e não entregou os materiais de construção, razão pela qual o valor fixado pela sentença não guarda proporcionalidade com o dano causado.

Finalizou requerendo a provimento do apelo para reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Pará, do Município de Primavera e da COHAB para figurarem no polo passivo da lide. Julgar procedente o pedido indenizatório condenando todos os apelados elevando a indenização ao valor requerido na petição inicial (R$ 40.000,00), e ainda, majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 20%.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo autoral.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo referente ao capítulo da sentença que confirmou a tutela antecipada, precisamente quanto a entrega dos materiais, recebendo no duplo efeito quanto aos demeais capítulos decisórios.

O Município de Primavera e a COHAB não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Constou da petição inicial, em imprescindível síntese, que a autora, ora apelante, fora contemplada no Programa Cheque Moradia recebendo R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), tendo entregado o respectivo cheque ao Sr. João Quaresma, ocasião em que recebeu uma lista com matérias de construção que lhe seriam entregues na sua residência, sendo informada pelo referido indivíduo que devia derrubar sua casa para que a obra pudesse ser iniciada, e assim o fez, entretanto, da mencionada lista foram entregues apenas as pedras e 01 (um) milheiro de tijolos.

A sentença, a rigor, afastou a responsabilidade objetiva alegada em face do Estado do Pará julgando improcedente a pretensão indenizatória, outrossim julgou igualmente improcedente o mesmo pedido formalizado em desfavor do Município de Primavera e da COHAB.

Porém, em face da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP a pretensão fora julgada procedente, no sentido de convalidar a tutela inicialmente concedida, para entregar os materiais condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, e ainda, considerando o descumprimento da liminar condená-la a pagar astreintes fixadas em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além fixar honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A controvérsia recursal cinge-se, assim, na verificação da legitimidade passiva do Estado do Pará, da COHAB e do Município de Primavera pelo ocorrido.

O programa Nossa Casa concedeu crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecesse materiais de construção a serem empregados no aludido programa. Neste sentido está disposto nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 0432, de 23 de setembro de 2003, alterado pelos Decretos nº 1.948/2009 e nº 169/2011, vejamos:

Art. 1º Fica instituído o Programa Nossa Casa, que tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida da população, mediante a redução do déficit e da inadequação habitacional no Estado do Pará.

Parágrafo único. O Programa Nossa Casa será viabilizado por intermédio das ações previstas na Agenda Mínima e, também, daquelas incluídas na Agenda Complementar, que compõem o Programa de Governo.

Art. 2º Fica concedido crédito outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecer materiais de construção a serem empregados no âmbito do Programa Nossa Casa.

Parágrafo único. CHEQUE MORADIA será a denominação do documento pelo qual se concederá o crédito outorgado de que trata o caput deste artigo.

No ano de 2013 restou instituído o Programa Cheque Moradia pela Lei estadual nº 7.776, cujo art. 1º assim estabelecia:

Art. 1º Fica instituído o Programa CHEQUE MORADIA, com a finalidade de proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população mediante a redução do déficit e da inadequação habitacional do Estado do Pará.

Parágrafo único. Compete à Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB-PA, a gestão do Programa CHEQUE MORADIA.

Nota-se, portanto, que tanto a gestão dos referidos programas sociais como a sua própria operacionalização, mediante concessão de crédito outorgado do ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará que, em operação interna, fornecia − ou devia fornecer − materiais de construção a serem empregados pelas famílias beneficiárias, inegavelmente não contava com atuação específica do Estado do Pará.

Apesar do programa em questão ter sido criado pelo Estado do Pará não significa
ipso facto
que esse Ente possua responsabilidade pelo evento danoso experimentado pela apelante. Em outras palavras, não restou configurado o nexo de causalidade, razão pela qual neste ponto não merece reparo a sentença.

Em relação a COHAB, sociedade de economia mista integrante da administração indireta, e ao Município de Primavera, conveniado, consta dos autos cópia do Contrato nº 0000042530/14 – Convênio: 0676/2014, Grupo: 1 – Município de Primavera, prevendo as respectivas obrigações:

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

As partes contratantes deste instrumento estabelecem entre si as seguintes atribuições e obrigações como maneira de cooperarem, mutuamente, para consecução do objeto estabelecido na Cláusula Primeira.

Parágrafo Primeiro - Das obrigações do CONVENIADO:

1) Exercer a coordenação local, através do coordenador indicado para o Programa;

2) Exercer a fiscalização da aplicação dos recursos do Cheque Moradia pelas famílias, na aquisição dos materiais de construção e na sua utilização na obra, conforme regulamentação da COHAB/PA;

3) Fazer solicitação dos Cheques Moradia, junto à COHAB/PA e distribui-los aos beneficiários;

4) Assessorar os beneficiários, orientando-os no processo de aquisição e distribuição de materiais;

5) Orientar as famílias na realização dos serviços de Construção ou Melhoria/ Ampliação do imóvel, agindo como elemento facilitador.

6) Apurar nos casos de irregularidades na utilização do benefício, bem como aplicar as devidas penalidades ao beneficiário em razão do descumprimento das cláusulas contratuais, objeto deste instrumento.

Parágrafo Segundo - Das obrigações da COHAB/PA:

1) Exercer as coordenações gerais do Programa, fornecendo orientações para a sua implementação;

2) Repassar ao CONVENIADO os Cheques Moradia nominais aos beneficiários.

3) Monitorar por amostragem a execução da obra.

Parágrafo terceiro - Das obrigações do BENEFICIÁRIO
:

1) A mão-de-obra a ser empregada na Construção ou Melhoria / Ampliação do imóvel será de sua inteira responsabilidade e no caso de mão-de-obra contratada, deverá arcar com todas as eventuais incidências de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e/ou imposto de qualquer natureza, isentando-se a COHAB/PA de quaisquer obrigações a ela relativas;

2) A compra e recebimento do material
;

3) Usar o Cheque Moradia, somente na compra do material necessário à execução dos serviços de
- Construção e Melhoria / Ampliação;

4) Prestar contas ao Coordenador do CONVENIADO, sempre que solicitado, referente à aplicação dos recursos do Cheque Moradia, com a devida apresentação das notas fiscais, em nome do BENEFICIÁRIO, assim como da aplicação do material na referida obra;

5) Utilizar o Cheque Moradia no período de sua validade, conforme descrito no item MC" do Quadro de Resumo, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda dos talões e respectivas folhas de cheque. Em caso de perda ou extravio correrá por sua conta a reposição dos valores;

6) Os Cheques não poderão ser prorrogados, re-cmrados ou substituídos, exceto em casos devidamente justificados e aceitos pela COHAB/PA;

7) Guardar o material de construção adquirido com os recursos do Cheque Moradia, até a sua utilização final;

8) Utilizar o material adquirido com os recursos concedidos, somente no imóvel caracterizado no item "B" do Quadro de Resumo, sendo vedado o seu uso, no todo ou em parte, em outro imóvel;

9) Providenciar a regularização da unidade junto à Prefeitura Municipal, ao INSS e outros Órgãos necessários para averbação junto ao Cartório de Registros de Imóveis, quando for o caso;

10) A responsabilidade administrativa e técnica pelas obras e serviços executados serão assumidas integralmente, pelo BENEFICIÁRIO.

A partir do citado instrumento contratual deflui que apesar de estabelecer à COHAB e ao Município de Primavera respectivamente as coordenações gerais e locais do programa cheque moradia, todavia, não se pode desconsiderar que a obrigação de compra e recebimento do material competia ao beneficiário, isto é, a apelante.

De mais a mais, a própria autora mencionou em sua petição inicial ter entregado o seu cheque moradia ao Sr. João Quaresma, à época identificado como proprietário da empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP, o qual teria se comprometido a entregar o material de construção, fato consignado no boletim de ocorrência nº 00192/2015.000025-9. Portanto, evidentemente não pode ser imputada à COHAB ou ao Município a responsabilidade pelo ardil, motivo pelo qual a sentença também não merece alteração neste ponto.

Em relação a empresa Quaresma Construções e Comércio Eireli – EPP está absolutamente clara e inconteste a responsabilidade pelo ocorrido, mormente quando se verifica que há nos autos cópia do recibo do cheque moradia da apelante no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Importante consignar que não houve recurso da empresa contra a sentença.

Tendo dito isto, concernente ao pedido de majoração dos danos morais diversamente do quanto sustentado pela recorrente
in casu
a indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive alinhada com o que vem sendo fixado por este Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, CONDENANDO A
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POR NÃO ENTREGAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AUTOR CONTEMPLADO COM O PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO “CHEQUE MORADIA” DESTINADO A CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA A REFORMA, CONSTRUÇÃO E, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. O OBJETIVO DO PROGRAMA É A REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO. LEI ESTADUAL N° 7.776/2013. O PROGRAMA INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARÁ É EXECUTADO PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO – COHAB E PELAS PREFEITURAS MUNICIPAIS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO CELEBRADO COM O FIM DE OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CHEQUE MORADIA. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA É DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. COMPRA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE O CHEQUE MORADIA.
PAGAMENTO RECEBIDO E MATERIAIS NÃO ENTREGUES PELA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.”
(Apelação nº 0004090-21.2015.8.14.0144, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, no período de 08 a 22 de novembro de 2021, DJE 01/12/2021).

Nesse julgado citado acima se cuidava de situação fática idêntica onde restou mantido o mesmo valor de indenização (R$ 15.000,00).

Vale registrar, por oportuno, o
quantum
indenizatório é quase o dobro do valor do cheque moradia concedido à apelante, não podendo ser desconsiderado que também houve fixação de astreintes (R$ 10.000,00) pelo atraso na entrega dos materiais.

Por fim, os honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação se mostram compatíveis com o serviço realizado, sua complexidade, o grau de zelo profissional e o tempo demandado não comportando majoração.

Destarte, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento desta Corte não merecendo alteração.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022